Tribunal: TJDFT
Processo: 0738050-05.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VÍCIOS INSANÁVEIS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. A recorrente defende a possibilidade de ajuizamento de Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) para desconstituir sentença de mérito com trânsito em julgado. Alega os seguintes vícios insanáveis: (i) cerceamento de defesa por ter atuado sem assistência de advogado; (ii) sua ilegitimidade passiva; (iii) ausência de litisconsorte necessário; e (iv) erro de fato essencial na apreciação das provas.
2. O fato relevante. A Sra. Adriana, autora nos presentes autos, firmou instrumento particular de cessão de direitos referente a veículo automotor com o Sr. Lincoln, ora réu, e não transferiu a propriedade do bem para o seu nome, razão pela qual o Sr. Lincoln ajuizou ação de obrigação de fazer nos autos do processo no 0722388-98.2025.8.07.0003, no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a Sra. Adriana a transferir a propriedade do veículo para o seu nome, bem como pagar os débitos incidentes sobre o carro desde 2005. A sentença transitou em julgado. A Sra. Adriana objetiva, agora, a desconstituição dessa sentença de mérito por meio da presente Querela Nullitatis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro de procedimento insanável a permitir o manejo da querela nullitatis para desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A querela nullitatis é instrumento excepcional destinado a atacar vícios transrescisórios gravíssimos que impedem a formação da relação processual, tornando o provimento jurisdicional juridicamente inexistente, como ocorre na ausência de citação válida. Ocorre que tal ação não é a via adequada para rediscutir matérias de mérito ou supostos erros de julgamento e instrução probatória cobertos pela coisa julgada, limitando-se exclusivamente a sanar vícios que impeçam a existência jurídica da relação processual.
5. No caso concreto, os vícios suscitados não se enquadram no rol de vícios de inexistência. A recorrente foi devidamente citada e intimada no processo originário, tendo se manifestado nos autos por diversas vezes. Logo, preservado o direito ao contraditório.
6. Nos Juizados Especiais vigora o princípio do jus postulandi, que autoriza a atuação da parte sem advogado em causas de valor inferior a 20 salários mínimos, não configurando nulidade a ausência de defensor técnico. Ademais, a recorrente foi expressamente cientificada da necessidade de advogado para interpor recurso no feito anterior e manteve-se inerte, operando-se o trânsito em julgado e a preclusão das matérias de defesa.
7. No tocante à ilegitimidade passiva e erro de fato, são matérias de mérito que devem ser arguidas no momento oportuno (instrução e recurso), sendo a via anulatória imprópria para o reexame probatório ou rescisão de julgado por injustiça da decisão. Aliás, como reforço argumentativo, registra-se que a ação que se pretende anular foi ajuizada corretamente contra a contratante cessionária, ora recorrente, conforme contrato de ID 81115520 - pág. 10, sendo a parte legítima para figurar no polo passivo da referida ação de obrigação de fazer.
8. No mesmo sentido, se o ex-companheiro da cessionária não fez parte do contrato, desnecessária a sua citação para compor a lide. Em outras palavras, a eficácia da sentença não depende de citação de terceiro que não fez parte da relação jurídica processual (art. 114, CPC). Logo, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, em nulidade processual. Nesse mesmo sentido: acórdão 2080534.
9. Portanto, não havendo vícios transrescisórios a impedir a formação da relação processual, inviável a desconstituição de sentença de mérito proferida nos autos do processo no 0722388-98.2025.8.07.0003.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade judiciária deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 114.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080534, 0757996-66.2025.8.07.0001, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2025, publicado no DJe: 03/02/2026.